Tribunal: TCU
Processo: 014.286/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Processo administrativo sobre requerimento de revisão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do requerimento de revisão de aposentadoria formulado pelo ex-servidor Sr. Divino Silva Borges, submetido à deliberação deste Colegiado pelo Presidente do Tribunal, nos termos do art. 28, inciso XIV, do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. indeferir o pedido formulado pelo servidor aposentado Divino Silva Borges para a integralização dos proventos de aposentadoria; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à AudPessoal para que realize análise individualizada dos atos de alteração de aposentadoria que tenham por objetivo a aplicação do art. 190 da Lei 8.112/1990, após a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019; e 9.3. informar o teor da presente decisão ao interessado.